Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733274-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA AGRAVADO: ANDREIA DE ARAUJO GUERREIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (ID 62936318). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 63644604). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 62936318). À agravada para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator